Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. SUBSTIUIÇÃO DO POLO PASSIVO. ART. 338 DO CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INDEVIDOS.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do CPC.
2. Consoante o disposto no artigo 338 do CPC, quando realizada a substituição do polo passivo, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o .
3. Entretanto, na hipótese, embora a apelante tenha sido excluída da lide em razão da ilegitimidade, o que, via de regra, ensejaria a fixação de honorários, ela foi substituída pelos filhos menores, aos quais representa, de modo que a alteração do polo passivo foi, em verdade, mera formalidade processual, não ensejando seu afastamento do processo, porquanto representante dos substitutos.
4. Recurso conhecido e desprovido.